Tribunal: TJSP
Processo: 1034059-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Locação de veículo com seguro automotivo – Perda total em razão de acidente – Pretensão daquele que suportou o pagamento do valor do veículo danificado de recebimento da indenização securitária contratada – Pretensão deduzida em face da locadora – Caso em que se faz mister a citação da seguradora, como litisconsorte passiva necessária, mas que não integrou a lide – Processo

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Locação de veículo com seguro automotivo – Perda total em razão de acidente – Pretensão daquele que suportou o pagamento do valor do veículo danificado de recebimento da indenização securitária contratada – Pretensão deduzida em face da locadora – Caso em que se faz mister a citação da seguradora, como litisconsorte passiva necessária, mas que não integrou a lide – Processo anulado de ofício – Artigo 114, do Código de Processo Civil – Apelação prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034059-27.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MAURO ROBERTO PINTO PIMENTA JUNIOR, é apelado ALD AUTOMOTIVE
LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam o processo V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1034059-27.2019.8.26.0100 – VOTO No 39.603 – WPS
2/5
APELAÇÃO N° 1034059-27.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MAURO ROBERTO PINTO PIMENTA JUNIOR
APELADA: ALD AUTOMOTIVE LTDA.
VOTO N° 39.603
INDENIZAÇÃO Locação de veículo com seguro automotivo
Perda total em razão de acidente – Pretensão daquele que
suportou o pagamento do valor do veículo danificado de
recebimento
da
indenização
securitária
contratada

Pretensão deduzida em face da locadora Caso em que se faz
mister a citação da seguradora, como litisconsorte passiva
necessária, mas que não integrou a lide Processo anulado
de ofício
Artigo 114, do Código de Processo Civil

Apelação prejudicada.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
improcedência da pretensão indenizatória derivada de contrato de locação de
veículo, com cobertura securitária, condenado o autor ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
causa.
Inconformado, o autor sustenta que no contrato de seguro
firmado entre a locadora do veículo e a seguradora, há implícita estipulação em
favor de terceiro, o que torna legítima sua pretensão em face da primeira, com
quem foi firmada a locação com cobertura securitária. Assevera que o laudo
clínico elaborado pelo IML comprova que não estava embriagado no momento do
acidente, além do que, nos termos da Súmula n.o 620, do Superior Tribunal de
Justiça, o reconhecimento do estado de embriaguez, por si só, não exime a
seguradora do pagamento da indenização, de sorte que não há se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1034059-27.2019.8.26.0100 – VOTO No 39.603 – WPS
3/5
agravamento do risco no caso. Assinala não ser relevante a titularidade do
contrato de locação, uma vez que seu direito surgiu a partir do momento em que
seu patrimônio foi abalado pelo sinistro ocorrido. Anota que a ré tinha ciência de
que o veículo era destinado ao seu uso particular e que ela não se opôs ao
instrumento de transação pactuado, devendo ser observada a boa-fé contratual.
Acentua que nunca anuiu com qualquer transação, sempre destacando que iria
postular o ressarcimento do seu prejuízo. Aduz que a recusa ao pagamento da
indenização lhe causou constrangimento e humilhação em seu ambiente de
trabalho, razão pela qual faz jus ao recebimento de indenização do dano moral.
Alega que teve cerceada sua defesa, em face do julgamento antecipado da lide,
pois não lhe foi dada oportunidade de produzir provas acerca das circunstâncias
envolvendo o acidente. Afirma que, ao promover o pagamento do veículo
sinistrado, que teve perda total, sub-rogou-se nos direitos derivados do contrato
de locação e da apólice de seguro. Argumenta que, na condição de terceiro
prejudicado, tem direito ao ressarcimento devido, ainda que se entenda que o
ajuste firmado com a empresa locatária do veículo não pode ser oposto à ré.
Ressalta que as questões fáticas relacionadas às condições do acidente não
foram analisadas adequadamente pelo D. Juízo sentenciante.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
Conforme relatado na sentença, o apelante alegou na inicial:
“(...) em síntese, que na qualidade de sócio da empresa VIS Corretora celebrou
instrumento particular de locação de frota de veículo junto à requerida (apelada),
tendo como objeto um carro. Disse que a VIS Corretora foi incorporada pela
Lockton Brasil Consultoria e Corretora e Seguros Ltda., que se sub-rogou nos
direitos relacionados ao contrato supracitado, permanecendo ele, autor, na posse
do automóvel. Afirmou ter se envolvido em acidente de trânsito no dia 15 de
dezembro de 2016, que culminou na perda total do bem. Acrescentou que o fato foi
levado ao conhecimento da Seguradora Sura S/A, operadora de seguros do
contrato, a qual, a despeito da vigência da apólice, negou cobertura ao argumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1034059-27.2019.8.26.0100 – VOTO No 39.603 – WPS
4/5
de que o autor estaria embriagado. Asseverou ter pago o valor do carro à locadora
da seguinte forma: a locatária, Lockton, realizou o pagamento à requerida e
descontou o montante do devido ao autor por força da aquisição de suas cotas da
VIS Corretora. Mencionou que a Lockton lhe transferiu os direitos decorrentes do
contrato de locação. Requereu a condenação da ré ao pagamento das
indenizações securitária e por danos materiais e morais (fls. 1/220)”.
Na contestação, a apelada arguiu preliminar de ilegitimidade
ativa e passiva, ao mesmo tempo em que requereu a denunciação da lide à
SEGURADORA SURA S/A. Na sequência, sustentou que a pretensão do
apelante não pode subsistir, porque a LOCKTON, titular do contrato de locação,
sub-rogada nos direitos da VIS CORRETORA, no acordo firmado com ela,
apelada, deu plena quitação em relação ao acidente. Afirmou também que a
pretensão deduzida na inicial não pode prevalecer, porque o apelante estava
embriagado quando da ocorrência do sinistro, fato que exclui a responsabilidade
do pagamento da indenização, conforme cláusula do contrato de seguro firmado
com a seguradora SURA.
As preliminares arguidas foram rechaçadas, indeferida a
denunciação da lide à LOCKTON e à SEGURADORA SURA, ao fundamento de
que desnecessária para a solução da controvérsia, julgada improcedente a
pretensão indenizatória deduzida na inicial, sob o fundamento de que, pelo
acordo firmado entre a LOCKTON e a apelada, foi dada ampla quitação em
relação às consequências derivadas do acidente e que a cessão de direito
firmada entre a LOCKTON e o apelante não é eficaz em relação à apelada.
Anotou-se também que as demais circunstâncias relacionadas ao acidente
infirmavam o julgamento de procedência do pedido.
Todavia, respeitado o entendimento firmado em primeiro
grau, é caso de anulação da sentença de ofício.
Isto porque o pedido formulado na inicial é de condenação
ao pagamento da indenização estipulada na apólice de seguro bem assim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1034059-27.2019.8.26.0100 – VOTO No 39.603 – WPS
5/5
reparação de dano moral, de forma que a SEGURADORA SURA devia ter
participado da lide desde o início, na qualidade de litisconsorte necessária, com a
participação da apelada se justificando em decorrência de ser proprietária do
veículo segurado, contratante do seguro e porque deduzida na inicial pretensão
reparatória de dano moral.
O apelante, em princípio, demonstrou satisfatoriamente ter
se sub-rogado nos direitos da locatária do veículo em razão do fato de que foi
quem suportou todo o prejuízo decorrente do sinistro, de forma que tem
legitimidade para, em face da recusa da seguradora ao pagamento da
indenização, demandar pelo ressarcimento do que suportou em decorrência do
sinistro. E isso mesmo em decorrência de não ter sido o contratante do seguro
direto, inequívoca a legitimidade do apelante para postular o pagamento da
indenização securitária porque foi quem suportou as consequências da negativa
da cobertura.
O fato de a apelada ter firmado acordo com a LOCKTON
que, posteriormente, firmou ajuste com o apelante, em relação ao acidente
ocorrido, não afasta o direito do apelante de buscar o recebimento da
indenização securitária e da reparação do alegado dano moral.
Sem a participação da seguradora que, em última análise, é
quem tem a obrigação de pagar a indenização no caso de sinistro com o veículo
segurado, de vez que é certo o fato de que tal indenização não foi paga à
locadora, ora apelada, não há como prosseguir o processo validamente sem a
participação dela como ré.
Isto posto, voto pela anulação do processo desde a
sentença, para que a SEGURADORA SURA seja citada, na condição de
litisconsorte passiva necessária, prejudicada a apelação.
SÁ DUARTE
Relator